Tribunal: TJBA
Processo: 8068004-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8068004-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: IGOR RIBEIRO DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CDC. DEMANDA PROPOSTA EM FORO DIVERSO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR, DA SEDE DO RÉU OU NO FORO EM QUE FOI FIRMADO O CONTRATO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO MAGISTRADO, EX OFFICIO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE SE NEGA PROVIMENTO.PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. O CDC, em seu art. 101, I, em face da hipossuficiência do consumidor, e visando à facilitação da defesa pela parte mais fraca da relação, estabelece que a demanda consumerista poderá ser ajuizada no domicílio do autor. Diante disso, ao consumidor é dada a possibilidade de escolher entre o foro do seu domicílio, o foro do domicílio do réu, o foro de eleição (caso existente) ou o foro do local de cumprimento da obrigação, não lhe cabendo a prerrogativa, contudo, de optar por outro foro, diverso desses. O ajuizamento da ação na Comarca de Salvador, com a simples alegação de que o réu também possui filial na região, configura-se uma deliberada escolha do juízo, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, por violação ao princípio constitucional do Juiz Natural. Acerca da alegada impossibilidade de declinação da competência de ofício, vigora, no âmbito dos Tribunais pátrios, inclusive do STJ, o entendimento segundo o qual tratando-se de relação de consumo, a competência é absoluta, podendo ser declinada de ofício pelo magistrado, não se aplicando o teor da Súmula nº 33 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno nº 8068004-64.2025.8.05.0000 , em que figura como Agravante - IGOR RIBEIRO DOS SANTOS e, como Agravado - BANCO PAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, por unanimidade de sua turma julgadora, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da relatora. Salvador, 2